Tribunal: TJMT
Processo: 1020667-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020667-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), MARCOS PAULO COSTA DA SILVA - CPF: 053.366.401-23 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PALOMA REGINA SILVA SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020667-12.2020.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS PAULO COSTA DA SILVA
IMPETRANTE: DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 24-A DA LEI No 11.340/2006, ART. 150 E ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL
– NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – DECRETO DE PRISÃO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA OFENDIDA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação de inocência não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima é fundamento suficiente para o cárcere cautelar.

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime do seu cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1020667-12.2020.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS PAULO COSTA DA SILVA
IMPETRANTE: DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Paulo Costa da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 30-9-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por descumprir medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima, bem como por cometer, em tese, os crimes tipificados no art. 150 e 215-A do Código Penal; 2) não cometeu os crimes, pois no “
e
xame de corpo de delito sequer havia qualquer vestígio da agressão sofrida pela suposta vitima
” (sic), 3) tampouco descumpriu medidas protetivas, pois “
o paciente sequer falou com a vítima, muito menos tentou com ela qualquer ato sexual
” (sic); 4)
o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 5) não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa, pois a autoridade coatora considerou apenas o depoimento da ofendida e do filho do casal; 6) “
n
ão há nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra condenação por outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas
” (sic); 7) caso condenado, o cumprimento da pena, provavelmente, lhe será mais benéfico; 8) é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito (Id. 60250029).

A liminar foi indeferida (Id.
60554001
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
60704485
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação a ordem (Id.
61724994
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos “
que no dia 30 de setembro de 2020, a vítima compareceu no núcleo da polícia, relatando que o agressor chegou em sua residência, onde a comunicante está morando com seu atual companheiro, alegando que queria ver o filho, fruto do relacionamento de ambos. Que no local Marcos tentou beijar a comunicante a força próximo ao portão, que a comunicante afirma ter feito de tudo para se defender, contudo Marcos lhe arrastou para dentro da casa e depois para o quarto ainda na tentativa de agarrá-la
” (id. 60250031).

Consta ainda que o a paciente descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas contra ele.

Apesar do que alega o impetrante, os elementos coligidos até o momento fornecem indícios suficientes da ocorrência dos ilícitos e de sua autoria.

Em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 682).

De mais a mais, em sede de
habeas corpus
descabe analisar a alegação de que o paciente não cometeu os crimes, pois inviável o exame aprofundados de fatos e provas. Confira-se:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...]
(STJ, HC 609.359/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

[...] Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus. [...]
(STJ, HC 485.786/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

No que se refere à prisão cautelar, observo que está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, e especialmente para proteger a integridade física e psíquica da vítima, como destaca este trecho da decisão objurgada:

A materialidade delitiva está comprovada pelos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, sendo demostrado ainda através da
medida protetiva que foi deferida em favor da vítima no dia 17/07/2020
,
na qual o agressor tinha ciência, pois foi devidamente intimado.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelos mesmos documentos.

Portanto, tais elementos dão conta que MARCOS PAULO COSTA DA SILVA
,
praticou, em tese, o delito previsto no Art. 24-A da LEI No 11.340/2006 e art. 150 e art. 215-A Código Penal.

Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado
, especialmente para a garantia da ordem pública e garantir a execução das medidas protetivas de urgência
,
para fins de assegurar a integridade física e psíquica da vítima (risco “in concreto” já delineado); resta, nesse sentido, inadequadas as imposições de medidas cautelares, uma vez que, conforme bem pontuado pelo Órgão Ministerial
, n
ão sendo por si só condições favoráveis ao réu e endereço fixo suficiente para a liberdade do acusado.

Nota-se, ainda, que o filho em comum dos envolvidos afirmou perante a autoridade policial que já viu o investigado agredindo a ofendida quando ainda eram casados.

Conforme apresentado nos autos, “apesar de o acusado estar ciente das medidas protetivas deferidas em seu favor, ele insiste em descumpri-las, numa atitude desprovida de temeridade da ordem judicial emanada desse juízo, agindo como se nada contra si houvesse, em total desrespeito às regras de convivência social
” (Id. 60250031).

O descumprimento de medidas protetivas anteriores, por si só, legitima o cárcere cautelar. Confira-se:

[...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-companheira, bem como o modus operandi empregado nas condutas de aproximação que ensejaram a prática, em tese, dos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido, constrangimento ilegal, violação de domicílio e dano qualificado. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...]
(STJ, RHC 129.345/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

[...] Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, tendo transgredido as medidas cautelares impostas pelo juízo de não se aproximar da vítima e manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. [...]
(STJ, AgRg no RHC 125.690/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020).

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

Também não se sustenta o argumento que a prisão cautelar é ilegal porque decretada sem a prévia oitiva do investigado.

Em se tratando de prisão cautelar, o contraditório é diferido, sob pena de restar frustrada a medida.

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Nesse contexto, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo, trabalho lícito e primariedade – não bastam para desconstituir a segregação cautelar:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

Por fim, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020